Tribunal: STF
Processo: HC 98754
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FINANCIAMENTO DO TRÁFICO 
   DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM 
   PÚBLICA. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. DENÚNCIA QUE ATENDE 
   AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. NECESSIDADE DE EXAME DO 
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE. ORDEM 
   DENEGADA.

1. 	O paciente foi denunciado pelo Ministério 
   Público do Estado de São Paulo por financiar associação voltada 
   para o tráfico ilícito de entorpecentes, fornecendo veículos para 
   que fossem utilizados para buscar drogas, ou para que fossem 
   negociados.
2. 	Observo que o decreto de prisão preventiva, na 
   realidade, se baseou em fatos concretos observados pelo juiz de 
   direito na instrução processual, notadamente a periculosidade do 
   paciente, não só em razão da gravidade do crime perpetrado, mas 
   também pelo modus operandi, já que a associação criminosa 
   movimentava grande quantidade de drogas, cuja distribuição era 
   comandada por um dos co-réus do interior de um presídio. 
3. 
   	Como já decidiu esta Corte, "a garantia da ordem pública, por 
   sua vez, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, 
   assim resguardando a sociedade de maiores danos" (HC 84.658/PE, 
   rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se 
   caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a 
   sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação" (HC 
   90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007).  
4. 
   	A circunstância de o paciente ser primário, ter bons 
   antecedentes, trabalho e residência fixa não se mostra obstáculo 
   ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os 
   pressupostos e condições previstas no art. 312 do CPP (HC 
   83.148/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 02.09.2005).
5. 
   	A denúncia descreve suficientemente a conduta do paciente, a 
   qual, em tese, corresponde ao delito descrito no art. 36 da Lei 
   11.343/06, já que financiaria a associação criminosa, fornecendo 
   veículos para o transporte das drogas ou para que fossem 
   negociados.
6. 	Diversamente do que sustentam os impetrantes, a 
   descrição dos fatos cumpriu, satisfatoriamente, o comando 
   normativo contido no art. 41 do Código de Processo Penal, 
   estabelecendo a correlação entre a conduta do paciente e a 
   imputação da prática delituosa.
7. 	A alegação de que a situação 
   financeira do paciente revelaria a impossibilidade de ter 
   praticado o delito narrado na denúncia exige, necessariamente, a 
   análise do conjunto fático-probatório, o que ultrapassa os 
   estreitos limites do habeas corpus.
8. 	Esta Corte tem 
   orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas 
   corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e 
   provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006).
9. 
   	Habeas corpus denegado.